Tribunal: CARF
Processo: 11080.908992/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908992/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.325 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
NET SUL COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Mesmo havendo confirmação das retenções em DIRF, o direito creditório fica
limitado ao montante das correspondentes receitas oferecidas à tributação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para tão somente admitir, na formação do saldo negativo de IRPJ,
os valores relativos às estimativas compensadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.324, de 18 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.916974/2011-41, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908992/2011-50
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de PER/DCOMPs que utilizaram como direito creditório
o Saldo Negativo de IRPJ para cuja formação contribuíram estimativas compensadas e Imposto
de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa.
O despacho decisório inadmitiu na composição do Saldo Negativo parte das
estimativas compensadas, bem como parte das retenções de Imposto de Renda informadas pelo
contribuinte, sofridas em virtude de aplicações financeiras sob o código de arrecadação no 3426,
porque o contribuinte supostamente não teria oferecido à tributação as receitas sobre as quais
incidiram a retenção.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual:
I.
trata individualmente de cada uma das Declarações de Compensação por
meio das quais as estimativas em questão teriam sido compensadas,
defendendo sua aptidão para a composição do direito creditório; e
II.
esclarece que, de acordo com o artigo 373 do Regulamento do Imposto de
Renda então vigente, as receitas correspondentes ao IRRF glosado teriam
sido contabilizadas e oferecidas à tributação respeitando o regime de
competência, no decorrer do período de aplicação, respeitando tanto a
legislação quanto a jurisprudência. Por outro lado, as informações
constantes no sistema DIRF teriam respeitado o regime de caixa, pelo qual
as retenções são realizadas quando do efetivo pagamento do rendimento.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Quanto à parcela do direito creditório decorrente de estimativas compensadas,
cujas respectivas Declarações de Compensação encontravam-se sob demanda judicial, asseverou
que a obtenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não garantiria o direito
creditório do contribuinte, por vedação do artigo 170-A do CTN.
Quanto à parcela do direito creditório decorrente de estimativas compensadas,
cujas respectivas Declarações de Compensação encontravam-se sob litígio administrativo, a
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

autoridade julgadora a quo apegou-se à sua não homologação administrativa, afirmando que a
partir do ato de não homologação a extinção do débito teria deixado de existir.
Já sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte, consignou que o IRRF é dedutível
na apuração do IRPJ devido, desde que as receitas correspondentes tenham sido reconhecidas e
devidamente computadas na determinação do Lucro Real. A DRJ reconheceu a possibilidade de
descasamento entre o período de apuração no qual há o reconhecimento das receitas e o
momento em que se fazem as retenções, mas asseverou que a DIPJ do contribuinte não
permitiria localizar o oferecimento das receitas à tributação, devendo o contribuinte comprová-
lo, inexistindo nos autos qualquer prova.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual:
(i)
Trata individualmente de cada uma das Declarações de
Compensação por meio das quais as estimativas em questão teriam sido
compensadas, defendendo sua aptidão para a composição do direito
creditório e abordando o estado atual de cada uma delas; e
(ii)
Acerca do IRRF, sem trazer provas adicionais, assevera que
discriminou na DIPJ do período já anexa aos autos o rendimento auferido
e o imposto retido na fonte, o que comprovaria a correção do
procedimento adotado, em consonância com o artigo 55 da Lei no
7.450/85, que traria, segundo a Recorrente, o único requisito para a
compensação.
É o Relatório
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

2
- Mérito
2.1
– ESTIMATIVAS COMPENSADAS

A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da quitação
de estimativas via compensação, as quais venham a gerar saldo negativo
ao final do ano-calendário é matéria que há muito causa litígios entre
Fisco e Contribuinte. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo
negativo o contribuinte não poderia se aproveitar dos créditos a ela
correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os contribuintes
defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode
gerar duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da
CSRF. Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira
Livia de Carli Germano, que bem refletem a argumentação via de regra
desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de
declaração de compensação visando à utilização de crédito de saldo
negativo formado por estimativa quitada mediante compensação, há ou
não relação de prejudicialidade entre (i) o processo destinado à
verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o processo referente à
compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem
qualquer condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo
formado por estimativa quitada por compensação depende da
homologação da compensação da estimativa.

A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído
ou compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a
Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta
Interna n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual
discussão relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação
não afeta a análise do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por
considerar que a declaração de compensação tem efeito de confissão de
dívida, o que, por consequência; faria com que o débito relativo às
estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado
mediante inscrição em Dívida Ativa da União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha
demonstrando seu posicionamento de que estimativas oriundas de
compensação não homologada não poderiam ser inscritas em dívida
ativa, já que apenas seria possível a cobrança de tributo e não de meras
antecipações, sendo que “a confissão não transforma a antecipação do
tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT
1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa das estimativas não pagas
deveria ser realizada por ocasião da análise da declaração de
compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente geraria uma
relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a
emissão do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica
Cosit 31/2013. Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma
de conciliar a faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos
de estimativas e de discussão acerca da não homologação com o direito
de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp não homologada,
caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base em
DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste anual e,
consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu
que, desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos
valores que sejam objeto de pedido de compensação não homologada
oriundos de estimativas, uma vez que já se completou o fato jurídico
tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro
de 2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os
seguintes trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.’
(...)”
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância
prática. Segue a Relatora em seu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer
Normativo 2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se
aplica às DComps transmitidas até a entrada em vigor a Lei no
13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas. É o caso dos autos, eis que a Dcomp em
discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em
vigor segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o
processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um
determinado ano e o processo referente à compensação da estimativa
mensal devida naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está
(provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente
cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso
sobrevenha decisão por sua não homologação. Também por expressa
previsão legal, a Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da
Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não
havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de estimativas mediante
compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação
da estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado
pela manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará
suspensa e, havendo decisão final administrativa decidindo por sua
exigibilidade, na ausência de pagamento o débito será encaminhado à
PGFN e inscrito em Dívida Ativa – sendo o débito cobrado não mais a
título de estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado
como devido, ainda que sequer haja base de cálculo tributável no ajuste
anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do
saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela
não prevista, podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em
virtude de uma potencial dupla cobrança, eis que o mesmo valor
equivalente à estimativa pode ser exigido tanto no procedimento referente
à compensação da estimativa quanto no da glosa do saldo negativo. Uma
alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP no caso de apuração
de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto de DComp
ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda
alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório mas
os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos
relacionados a um crédito pendente de reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa
é mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal
premissa, mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que,
também por expressa previsão legal, o débito de estimativa confessado
em DComp pode ser cobrado, inclusive independentemente de ser
apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a afirmação de que o débito
confessado seria então cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que no ajuste
anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância desta
Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer
Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o
despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário
mas, de qualquer forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi
favorável ao contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto
de qualidade, as razões da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir
sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer,
nestes autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em
que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a
partir do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como
tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para
afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito
passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo
devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a
seguir transcrita:

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico
que o caso enseja a aplicação da Súmula CARF no 177, dado que as
estimativas
do
ano-calendário
de
2006,
evidentemente,
foram
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

compensadas após a atribuição da natureza constitutiva à declaração de
compensação, pela inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Deve-se portanto reconhecer as estimativas compensadas como
integrantes do direito creditório do contribuinte.
2.2
– IRRF – APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo
de análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado
“diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica neles contida,
seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como
regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em
que o direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação
retenções sofridas no recebimento de pagamentos de terceiros. É bastante
comum que tais terceiros não cumpram com suas obrigações acessórias
relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da
DIRF que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento
eletrônico de dados.
Também é usual que tais obrigações sejam cumpridas com erros variados
(quanto ao valor retido, quanto ao período de competência em que
ocorreu a retenção, divergências entre o comprovante de rendimentos e a
DIRF, dentre outros). Mesmo quando as obrigações acessórias das fontes
pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas
(pelo regime de competência) e o momento em que as fontes pagadoras
devem fornecer o comprovante de rendimentos e transmitir a DIRF (até o
final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o efetivo
pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de
desencontros de informações que recebem, como regra geral, solução
pelo não reconhecimento do direito creditório materializada e
cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
Tratando-se de retenções na fonte incidentes sobre os rendimentos de
aplicações financeiras, os problemas não são menores, também em
virtude do descasamento entre o momento do oferecimento à tributação
dos rendimentos correspondentes e a efetivação das retenções

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

correspondentes. Os momentos são bastante peculiares e específicos a
cada tipo de aplicação financeira, variando, via de regra, a depender de
sua natureza (de aplicação de renda fixa ou de renda variável, aplicação
em títulos ou em fundos de investimento).
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para
verificar se eventual imperfeição probatória nesta etapa processual
decorre de simples desídia do contribuinte, ou se tal postura foi em
alguma medida consequência de sucessivos atos administrativos e
decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do
contribuinte, ao invés de exercerem seu papel didático de promover a
evolução dialética do diálogo das provas.
Analisando o caso em questão, verifico que no detalhamento da análise
de crédito, ficou claro que a inadmissão da integralidade do IRRF sobre
os rendimentos de aplicações financeiras, retido e recolhido sob o código
de arrecadação 3426, decorreu do fato de que a DIPJ do contribuinte não
informava o oferecimento de receitas financeiras à tributação em
montante suficiente a fazer frente às retenções sofridas.
Muito embora tenha o contribuinte anexado algumas fichas de sua DIPJ
desde a Manifestação de Inconformidade, explorando a informação de
que a retenção cujo oferecimento à tributação não restou comprovada foi
indicada na Ficha 54 de sua DIPJ (em que se informou o valor do IRRF
retido e o valor dos rendimentos brutos auferidos), o Acórdão Recorrido
foi claro ao considerar tal prova insuficiente.
Mesmo que a Ficha 54 indique a retenção supostamente sofrida e o valor
do respectivo rendimento bruto, as receitas financeiras oferecidas à
tributação pelo contribuinte e informadas na Ficha 06 A da DIPJ foram
bastante inferiores ao necessário para fazer frente às retenções em
questão, inexistindo nos autos qualquer outro elemento no sentido de
comprovar o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação em
outros períodos de apuração, pelo regime de competência.
Diante da análise fundamentada da DRJ, atestando a insuficiência da
documentação encartada junto ao Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte não traz prova do oferecimento das receitas em questão à
tributação, focando sua defesa na alegação de que bastaria, para a prova
do direito creditório, a apresentação dos respectivos comprovantes de
rendimento, nos termos do artigo 55 da Lei no 7.450/1985.
Ocorre que, mesmo que os ditos comprovantes de rendimentos (se
estivesse presente nos autos) fizessem prova da efetividade da retenção
sofrida, e a despeito dos efeitos do respeito ao regime de competência
para o oferecimento dos rendimentos de aplicação financeira de à
tributação, nos termos do art. 373 do RIR em vigor à época dos fatos (o
qual faz remissão aos artigos artigo 17 do Decreto Lei o 1.598/77, art. 76,
§ 2o da Lei no 8.981/95, e art. 11 § 3o da Lei no 9.249/95), a possibilidade
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

de dedução do IRRF do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado
depende também da prova do cômputo das respectivas receitas na
determinação do Lucro Real.
É a interpretação extraída do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996,
consolidada na Súmula CARF no 80, que passo a transcrever:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
No caso em questão o oferecimento à tributação foi a causa apontada
desde o Despacho Decisório para o não reconhecimento da integralidade
do direito creditório correspondente ao IRRF.
Assim, não tendo o Contribuinte comprovado o alegado oferecimento
dos correspondentes rendimentos à tributação em outros períodos de
apuração (por exemplo, mediante a apresentação dos Livros Diário,
Razão e do LALUR, nos termos do artigo 9o §1o do Decreto Lei no
1.598/77), inviável reconhecer o direito creditório.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reconhecer adicionalmente para a formação do Saldo Negativo o
direito
creditório
correspondente
às
estimativas
compensadas,
inicialmente inadmitidas no Despacho Decisório, ante o teor da Súmula
CARF no 177, mas deixando de reconhecer na formação do Saldo
Negativo as retenções de IRRF sofridas sob o código de arrecadação no
3426.

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.325 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908992/2011-50

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para tão somente admitir, na formação do saldo negativo de IRPJ, os
valores relativos às estimativas compensadas.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 391
DF CARF MF
Original